Tribunal: STF
Processo: HC 237912
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 866111/SP – eDOC 3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO Á ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ALÉM DE SER REINCIDENTE, FOI NOVAMENTE CONDENADO RECENTEMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Preliminarmente, o tema nulidade do flagrante, ante a violação de domicílio, não foi objeto de análise pelo Tribunal estadual, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois o agravante foi condenado em data recente, inclusive com a confirmação em segundo grau. Não bastasse isso, consta que o agravante é reincidente em crime doloso. Precedentes. 5. No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento



    Alega-se que não estão presentes os requisitos previstos em lei para a decretação da medida, uma vez que a conduta imputada é desprovida de violência ou grave ameaça, além de ter sido ínfima a quantidade de drogas apreendida.



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O ato indicado como coator, que realizou o cotejo dos fundamentos empregados pelas instâncias antecedentes para concluir pela inexistência de constrangimento ilegal na situação ora em exame, contém os seguintes fundamentos (eDOC 3, pp. 6-8):



    O MM. Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, manifestou- se nos seguintes termos (e-STJ fls. 24/25 - grifei): 



    [...] 



    No mérito de constrição, observo ser o caso de decretação da custódia cautelar. Trata-se, na hipótese, da apreensão de drogas em quantidade não tão expressiva. Todavia, há evidências de que o autuado teria vendido drogas a um adolescente momentos antes da prisão, o que caracteriza tráfico de drogas. A conduta ainda se reveste de gravidade, porque houve envolvimento de pessoa menor de idade, o que é previsto como causa de aumento pela Lei de Drogas. O crime foi possivelmente praticado na própria residência do autuado, assim como ocorrera no processo 1500133-27.2022.8.26.0024 (no qual foi o autuado condenado recentemente, com confirmação da condenação em segundo grau). Além das drogas, foram localizados valores em espécie em quantia relevante, superior ao próprio salário declarado do autuado. Ou seja, existem evidências de prática de tráfico de drogas com regularidade e habitualidade, havendo risco de reiteração. E é justamente o risco de reiteração que impõe a necessidade de segregação, não sendo a pequena quantidade de drogas impeditivo da cautelar extrema. 



    O Tribunal denegou a ordem. Veja-se teor (e-STJ fl. 57 - grifei): 



    [...] 



    Em que pesem os argumentos defensivos, na hipótese, estão presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal), com avaliação de elementos concretos de gravidade da conduta imputada ao paciente que, segundo consta, aparentemente é dedicado ao tráfico de drogas, destacando-se apreensão de drogas, que, ao contrário do alegado, não é tão ínfima, além de balança de precisão, bem como quantia de R$ 1.672,00 em notas fracionadas, além de dois aparelhos de telefonia celular, denotando, em princípio, extrema organização. Segundo consta, o paciente teria vendido drogas a um adolescente momentos antes da prisão, o que deixou mais grave a conduta, geradora de maior risco social. Ademais, o crime foi, em princípio, praticado sob o mesmo modus operandi do Processo nº 1500133- 27.2022.8.26.0024 (conforme muito bem destacado na decisão hostilizada, bem como certidão às fls. 62 dos autos de origem processo em que o autuado foi condenado recentemente, com confirmação da condenação em segundo grau). Não bastasse isso, consta que o paciente é reincidente em crime doloso, como consignado, o que também inviabilizaria, diante da conversão do flagrante, a liberdade provisória, na forma do artigo 310, §2º do Código de Processo Penal. 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige que venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 



    Como visto, a prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração, pois o agravante foi condenado em data recente, inclusive com a confirmação em segundo grau. Não bastasse isso, consta que o agravante é reincidente em crime doloso. 



    "Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019). 



    Efetivamente, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    Com efeito, O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015). 



    Ainda, "A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva " (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 16/4/2015).



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n. 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 



    Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A despeito da pequena quantidade de drogas apreendidas, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto, e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas, decorrente das evidências de habitualidade, inclusive com condenação pelo mesmo crime em feito diverso e com a constatação da reincidência. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE IDENTIFICOU JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Precedentes. 3. A entrada dos policiais na residência do ora agravante foi precedida de monitoramento prévio, com campana realizada pelos agentes que observaram uma movimentação suspeita no local, a indicar justa causa para a entrada no imóvel. 4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 206793 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2022)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente